Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Lucia Barbosa da Silva, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que a paciente foi denunciada por ter, em tese, cometido o delito previsto no artigo 121, §2o, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 14 da lei 10.826/03, por fato ocorrido em 19-12-2020.
A denúncia foi recebida (Id. 47393859) e a resposta à acusação apresentada (id. 49745328), tendo a defesa requerido a instauração de incidente de insanidade mental em favor da paciente.
Com vista dos autos, o representante ministerial manifestou-se desfavoravelmente ao pleito defensivo, o que foi acolhido pelo Magistrado, sendo indeferido o pedido, fundamentando o Magistrado que inexistem nos autos indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental da denunciada, designado a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/2021.
Sustenta que o entendimento expressado está equivocado, pois as provas juntadas no processo são suficientemente aptas a demonstrarem que a paciente não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais no momento dos fatos e que a mera caracterização de indícios já corrobora a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, tanto para evitar futuras nulidades no processo, quanto para proporcionar melhor tratamento para o indivíduo acometido com doença mental.
Diante do exposto, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja instaurado o incidente de insanidade mental, com fulcro no art. 149 do CPP. (Id. 81226450). Juntou documentos (Id. 81226451-81226462).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 81936956). Informações juntadas (id. 82303499,82308950 e 82308951).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de se instaurar incidente de insanidade menta de Lucia Barbosa da Silva, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, em que pese o impetrante alegue que a paciente é possuidora de transtorno bipolar, analisando a decisão combatida, observa-se que a autoridade singular consignou em sua decisão que “a defesa não conseguiu demonstrar de forma clara e objetiva os indícios de insanidade, isto é, inexiste no bojo dos autos qualquer atestado médico, demonstração de que tenha sofrido interdição ou outro documento que possa colocar em dúvida sua capacidade cognitiva na época dos fatos”.
Nas informações encaminhadas, o MM. Magistrado acrescentou:
“(...) Em que pese os esforços da defesa ao sustentar que existem nos autos provas suficientes a demonstrarem que a paciente não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, dada a inexistência nos autos de indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental da denunciada, confirmou-se o recebimento da denúncia e designou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 2021. (...)” (Id. 82308951).
Importante consignar que, do mesmo modo, no presente writ, inexistem provas pré-constituída através de documentos oficiais, que demonstrem que a paciente tenha sido, de fato, diagnosticada com qualquer transtorno psiquiátrico que possa colocar em dúvida sua higidez mental.
Nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal, para se instaurar o incidente de insanidade mental, faz-se necessário a existência de dúvida sobre a integridade mental do acusado. Entendimento que a muito vem sendo adotado pela Suprema Corte de Justiça. Veja-se:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que “não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de “dúvida sobre a integridade mental do ora paciente” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 170122 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019)”
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Desta feita, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.